Tribunal: TJBA
Processo: 0001528-13.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001528-13.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
EULA CUNHA MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
MATHEUS DE LIMA PROTAZIO, VANDILSON PEREIRA COSTA, CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO INEMA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. VALOR DA CDA SUPERIOR AO LIMITE OBJETIVO FIXADO PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA FUNDADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de São Gonçalo dos Campos contra acórdão que, ao dar provimento à apelação interposta pelo INEMA, anulou sentença que havia extinguido execução fiscal sem resolução de mérito. A decisão embargada reconheceu que o valor da CDA (R$ 10.219,92) ultrapassava o limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, afastando, por consequência, a fundamentação da sentença baseada no Tema 1184 do STF e em suposta ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão qualificada apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a aplicabilidade do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, concluindo que a sentença de primeiro grau baseou-se em premissa fática equivocada ao considerar o valor da execução fiscal inferior ao limite normativo.

A constatação de que a CDA possui valor superior a R$ 10.000,00 torna prejudicada a análise de outros fundamentos, inclusive eventuais medidas administrativas prévias ou princípios constitucionais, como razoabilidade e eficiência.

A alegada omissão quanto à razoabilidade de prosseguir com execução por valor próximo ao limite não foi oportunamente suscitada nos autos, tampouco nas contrarrazões à apelação, configurando inovação recursal.

A Resolução CNJ, ao fixar critério objetivo, já incorpora a ponderação sobre a eficiência administrativa, não competindo ao Judiciário reavaliar, caso a caso, a conveniência do prosseguimento da execução com base em valores próximos ao limite normativo.

O acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para sustentar a decisão proferida, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos.

A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento não exige rediscussão do mérito ou reformulação do julgado, bastando que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada, o que ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001528-13.2007.8.05.0001
, em que figuram como Embargado INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como Embargante MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça